Tribunal: TCU
Processo: 032.374/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11055/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.374/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ponciano dos Santos Silvestre (XXX.600.717-XX); Henrique Eduardo Azevedo de Andrade (XXX.567.907-XX); Marcelo Calcagno da Silva (XXX.333.966-XX); Rachele Marina Santoro (XXX.842.957-XX); Rafael Ferracini Cabral (XXX.329.167-XX); Renata de Laura Pereira (XXX.033.527-XX); Roberta Soares de Lima (XXX.803.597-XX); Vanessa Souza Ximenes (XXX.981.467-XX); Vlander Gomes Costa Junior (XXX.621.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.